Tribunal: TJPA
Processo: 0800011-73.2023.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800011-73.2023.8.14.0050

APELANTE: WILSON GONCALVES LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM READEQUAÇÃO DA PENA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o apelante à pena de 5 anos de reclusão e 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 306 da Lei nº 9.503/1997, respectivamente, além do pagamento de 500 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de laudo toxicológico definitivo implica na absolvição da prática do crime de tráfico de drogas por ausência de prova da materialidade delitiva e (ii) saber se as provas que embasaram a condenação decorrem de busca domiciliar e veicular ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em regra, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas. Sua ausência, no entanto, pode ser suprida por laudo de constatação provisório subscrito por perito oficial e elaborado de acordo com metodologia que ofereça o mesmo grau de certeza do laudo definitivo.

4. Na hipótese, não foi acostado laudo toxicológico definitivo, tendo o auto de constatação provisório sido firmado por investigadores da polícia civil, sem o emprego de metodologia capaz de alcançar conclusões equivalentes ao exame definitivo, impondo a absolvição do apelante da prática do crime de tráfico de drogas, por ausência de prova da materialidade delitiva, restando prejudicada as demais teses recursais.

5. Mantida a condenação pelo crime previsto no art. 306 da Lei 9.503/97, com readequação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto e substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser estipulada pelo juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“O laudo toxicológico preliminar subscrito por investigadores da polícia civil, produzido sem observar metodologia capaz de alcançar conclusões equivalentes ao exame definitivo, não se presta a comprovar a materialidade do crime de tráfico de drogas”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33. Lei nº 9.503/97, art. 306. CP, 33, §2º, c); art. 44, §2º, primeira parte. CPP, art. 157, §1º; art. 386, II e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 686.312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ o acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. em 12.4.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer
e dar provimento ao recurso
nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA),
19 de dezembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Wilson Gonçalves Lopes apela de sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA que o condenou à pena de 5 anos de reclusão e 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 306 da Lei nº 9.503/1997, respectivamente, além do pagamento de 500 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (ID 15941080).

O apelante pugna pela absolvição do crime de tráfico de drogas, sustentando que a materialidade delitiva teria sido reconhecida à míngua de laudo toxicológico definitivo. Além disso, aponta nulidade decorrente da quebra do sigilo de dados de seu telefone celular, porquanto o aparelho teria sido apreendido em contexto de invasão de domicílio e busca veicular ilegal (ID 16797084).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença (ID 18226744), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 18502133).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Inicialmente, convém salientar que a insurgência recursal volta-se apenas contra a condenação pelo crime de tráfico de drogas, ausente qualquer irresignação quanto ao delito tipificado no art. 306 da Lei 9.503/97.

Nesse contexto, o apelante pugna pela absolvição do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, por ausência de prova da materialidade delitiva. No ponto, sustenta que a pretensão acusatória não foi subsidiada por laudo toxicológico definitivo.

A esse propósito, clarifico que, em regra, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas. Sua ausência, no entanto, pode ser suprida por laudo de constatação provisório subscrito por perito oficial e elaborado de acordo com metodologia que ofereça o mesmo grau de certeza do laudo definitivo. Nesse particular, confira-se o entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DO DELITO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A PRÁTICA DO CRIME. IRRELEVÂNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DIRETA DO AGENTE. ORDEM CONCEDIDA, COM EXTENSÃO, DE OFÍCIO AOS CORRÉUS.

I. No julgamento do HC n. 350.996/RJ, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, a Terceira Seção reconheceu, à unanimidade, que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, sem o qual é forçosa a absolvição do acusado, admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes.

II. Por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.544.057/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (DJe 9/11/2016), a Terceira Seção desta Corte uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo toxicológico definitivo implica a absolvição do acusado, por ausência de provas acerca da materialidade do delito, e não a nulidade da sentença. Foi ressalvada, no entanto, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar de constatação, dotada de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente, que possa identificar, com certo grau de certeza, a existência dos elementos físicos e químicos que qualifiquem a substância como droga, nos termos em que previsto na Portaria n. 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

III. Pelo que decidido nos autos dos EREsp n. n. 1.544.057/RJ, é possível inferir que, em um ou outro caso, ou seja, com laudo toxicológico definitivo ou, de forma excepcionalíssima, com laudo de constatação provisório, é necessário que sejam apreendidas drogas. Em outros termos, para a condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é necessária a apreensão de drogas e a consequente elaboração ao menos de laudo preliminar, sob pena de se impor a absolvição do réu, por ausência de provas acerca da materialidade do delito.

IV. Pelo raciocínio desenvolvido no julgamento dos referidos EREsp n. 1.544.057/RJ, também é possível depreender que, nem mesmo em situação excepcional, a prova testemunhal ou a confissão do acusado, por exemplo, poderiam ser reputadas como elementos probatórios aptos a suprir a ausência do laudo toxicológico, seja ele definitivo, seja ele provisório assinado por perito e com o mesmo grau de certeza presente em um laudo definitivo. [...]

(STJ,
HC n. 686.312/MS
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ o acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. em 12.4.2023).

Na espécie, verifico que o juízo divergiu do entendimento jurisprudencial em referência, porquanto condenou o apelante como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, mesmo reconhecendo que não foi produzido laudo toxicológico definitivo, tal como consta na sentença impugnada, transcrita no essencial:

No caso em apreço,
a materialidade do crime do art. 33, da Lei nº 11.343/06
e art. 306, da Lei nº 9.503/97, estão devidamente comprovadas nos autos, em especial,
pelos testemunhos arroladas pela acusação em juízo, pelo laudo de constatação preliminar de id. 84454101, pelo auto de apreensão id. 84454101,
exame pericial que comprovam a embriaguez id. 84454102 e pelo relatório de extração de dados telefônicos de id. 84801052.

Alega a Defesa que a ausência de Laudo de Constatação Definitivo induz à ausência de materialidade do delito de tráfico de drogas imputado ao réu. O que, contudo, não merece prosperar.

Ao analisarmos os autos é possível perceber que foi confeccionado o laudo de constatação provisório, colacionado em id. 84801040, fls. 2/5, foi confeccionado por dois peritos não oficiais, tal qual prescreve o art. 159, §1º, do CPP.

[...]

Nesse sentido,
em atenção as provas colhidas nos autos, tais como, o relatório da quebra de sigilo telefônico autorizada por este juízo, os depoimentos das testemunhas de acusação e o laudo de constatação provisório são suficientes para demonstrarem a materialidade do crime de tráfico de drogas cometido pelo réu
(ID 15941080, pág. 7/8).

Em complemento, vale destacar que o laudo de constatação provisório a que o juízo recorrido fez referência foi lavrado nos seguintes termos:

CONSIDERANDO a falta de Instituição e de perito oficiais na cidade de Santana do Araguaia e que a Instituição Oficial mais próxima está a 600 quilômetros de distância desta Unidade Policial;

CONSIDERANDO a jurisprudência dos tribunais superiores "De acordo com o artigo 50, §1o, da Lei 11.343/2006, o laudo de constatação provisória não precisa ser elaborado por perito, podendo ser realizado por pessoa idônea, motivo pelo qual não se pode pretender que a pessoa responsável pelo exame preliminar seja portadora de diploma de curso de nível superior. No caso em tela, a autoridade policial nomeou pessoa para figurar como perito ad hoc, inexistindo nos autos notícias de que não seria idônea, como determinado pela lei, o que impede o reconhecimento do vício aventado no inconformismo. (...)". (STJ, RHC 52746/GO, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma - p. 26.11.2014)

NOMEIO, nos termos do art. 50, §1° da lei 11.343/06, os Investigadores de Polícia Civil: ÉRICA RAISSA RODRIGUES ALVES e GABRIEL DE JESUS ARAÚJO como peritos ad hoc para que, após prestarem o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, periciem as substâncias apreendidas e respondam os seguintes quesitos:

1. Qual é a natureza (tipo) e a quantidade (número e peso) das substâncias apreendidas?

- Substância sólida pertencente ao grupo benzoilmetilecgonina ou éster do ácido benzoico, vulgarmente conhecida como COCAÍNA. Foi apresentada uma quantidade pesando aproximadamente 92.2 g em forma de pedra, conforme imagem a seguir:

[...]

- Substância sólida pertencente ao grupo benzoilmetilecgonina ou éster do ácido benzoico, vulgarmente conhecida como COCAÍNA. Foi apresentada uma quantidade pesando aproximadamente 61.1g separados em 75 porções em forma de pó e pedra, conforme imagem a seguir:

[...]

2. As substâncias são capazes de produzir perturbação e/ou dependência física e/ou psíquica?

SIM, São capazes. (ID 15941017 - Pág. 16 / ID 15941018 - Pág. 3)

Destarte, considerando que na hipótese não foi acostado laudo toxicológico definitivo, e que o auto de constatação provisório firmado por investigadores da polícia civil não observou metodologia capaz de alcançar as mesmas conclusões equivalentes ao exame definitivo, impõe-se a absolvição do apelante por ausência de prova da materialidade delitiva em relação ao crime de tráfico de drogas, restando prejudicadas as demais teses recursais.

À vista da absolvição quanto ao delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, mantém-se a condenação do apelante à pena de 6 meses de detenção pelo crime tipificado no art. 306 da Lei n. 9.503/97, impondo-se, no entanto, a modificação do regime de cumprimento da pena para o aberto, conforme disposto no art. 33, §2º, c), do CP.

Diante da quantidade de pena aplicada, e por preencher os requisitos do art. 44, §2º, primeira parte, do CP, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para (i) absolver o apelante da prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, II, do CPP (ii) manter a condenação do réu nas sanções punitivas do art. 306 do CTB, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, a ser estipulada pelo juízo da execução.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/12/2024